Tribunal: TJDFT
Processo: 0726461-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726461-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL PACIENTE: RAIMUNDO CARLOS RIBEIRO DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO O paciente, denunciado pelo crime de descumprimento de medida protetiva, pretende, em liminar, seja suspensa a ação penal, e, ao final, o trancamento dessa, por falta de ameaça ou violação ao bem jurídico tutelado. Em razão de atos de violência doméstica cometidos pelo paciente contra a vítima, foram deferidas, em 12.10.21, medidas protetivas de urgência consistentes no afastamento do paciente do lar e proibição de se aproximar da vítima a menos de 300m e de manter com ela qualquer tipo de contato (ID 28254345 - p. 9). O paciente, intimado das medidas protetivas em 4.11.20, informou ao oficial de justiça que, por iniciativa da vítima, reataram o relacionamento e voltaram a residir juntos (ID 76224331 – p. 25). Sustenta o impetrante que, até a data em que intimado, o paciente não tinha conhecimento das medidas protetivas. E, no dia seguinte ao da intimação, a vítima foi ao Ministério Público e pediu a revogação das medidas. Feito o pedido de revogação pela vítima, o paciente não descumpriu medida alguma. E o pedido de revogação das medidas protetivas somente foi apreciado em 1o.2.21, data em que o juiz de origem designou audiência de justificação e ordenou fosse a polícia acionada para prender o paciente, por descumprimento das medidas protetivas. Diz que a vítima tem a intenção de restabelecer o relacionamento com o paciente, conforme demonstrado nos relatórios do Conselho Tutelar e do Serviço Psicossocial do Tribunal. A vítima, em 5.11.20, informou o Ministério Público, por meio do aplicativo whatsapp, que voltou a residir com o paciente e requereu fossem revogadas as medidas protetivas anteriormente deferidas (ID 28254346 - p. 102). A MMa Juíza de primeira instância, em decisão de 1o.2.21, designou audiência de justificação para 8.2.21, ordenou a inclusão da vítima no PROVID, com acompanhamento urgente, bem como fosse comunicado o Conselho Tutelar, para acompanhar a situação da filha do casal, de 8 anos de idade, que aparentemente encontra-se em contexto de desproteção (ID 28254345 - p. 37). De acordo com a ocorrência policial n. 697/2021-0, policiais militares foram informados pelo Tribunal, em 1o.2.21, sobre o descumprimento das medidas protetivas em vigor, e que a situação de violência doméstica era grave e sensível. Os policiais constataram que o paciente estava no interior da residência com a vítima, o que levou à prisão em flagrante dele (ID 28254346 - p. 24). Na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente e fixadas medidas cautelares de comparecimento aos atos do processo, proibição de ausentar-se do DF por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo juiz e proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juiz (ID 28254346 - p. 38/9). A vítima, ouvida na delegacia, em 11.6.21, disse que reatou o relacionamento com o paciente antes da prisão em flagrante. Assim que reataram o relacionamento, entrou em contato, por telefone, com a Vara responsável pelas medidas protetivas e disse que não eram mais necessárias Foi informada de que iriam providenciar a revogação das medidas protetivas e pensou que poderia voltar a residir com o paciente (ID 28254346 - p. 64). O paciente descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima -- mesmo após intimado das medidas protetivas, em 4.11.20, permaneceu residindo com a vítima até 1o.2.21, data em que foi preso em flagrante. Enquanto vigentes as medidas protetivas, o agressor tem a obrigação de cumpri-las. Ao contrário do que se alega, o consentimento da vítima na aproximação do réu, não torna a conduta atípica. O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. O trancamento ou suspensão da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medidas excepcionais, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. Inexiste constrangimento ilegal que justifique a suspensão da ação penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES